Tribunal: TJES
Processo: 5008739-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008739-38.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: MARCIO TEIXEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

01. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Colatina, na qual, após a quitação da dívida principal, foi indeferido o pedido de penhora de ativos via SISBAJUD para pagamento dos honorários sucumbenciais. A decisão recorrida determinou o arquivamento do processo sob o fundamento de ausência de interesse público na continuidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se: (i)

A competência para execução dos honorários sucumbenciais nos próprios autos da ação principal; (ii) A possibilidade de utilização do sistema SISBAJUD como ferramenta para penhora de ativos financeiros, mesmo após a quitação da dívida principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme o art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, é prerrogativa do exequente optar pela execução dos honorários nos mesmos autos da ação principal, garantindo maior celeridade e efetividade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o cumprimento de sentença relativo a honorários deve ser processado no juízo que decidiu a causa originária. Ademais, a jurisprudência do TJES reconhece a legitimidade e eficácia do sistema SISBAJUD na localização de ativos financeiros, priorizando a efetividade do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. O cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais deve ser processado no juízo originário da causa principal, salvo manifestação em sentido contrário do credor, conforme o art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. 2. É legítima a utilização do sistema SISBAJUD para a localização e penhora de ativos financeiros em execuções de honorários sucumbenciais, em observância aos princípios da celeridade e efetividade processual."

_______

Dispositivo citado relevante
: Lei nº 8.906/1994, Art. 24, § 1º.

Jurisprudência citada relevante
:

STJ, REsp n. 2.027.063/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Agravo de Instrumento: 5008739-38.2024.8.08.0000

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

RECORRIDO: MARCIO TEIXEIRA

JUIZ “A QUO”: DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

01. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Colatina, na qual, após a quitação da dívida principal, foi indeferido o pedido de penhora de ativos via SISBAJUD para pagamento dos honorários sucumbenciais. A decisão recorrida determinou o arquivamento do processo sob o fundamento de ausência de interesse público na continuidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se: (i)

A competência para execução dos honorários sucumbenciais nos próprios autos da ação principal; (ii) A possibilidade de utilização do sistema SISBAJUD como ferramenta para penhora de ativos financeiros, mesmo após a quitação da dívida principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme o art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, é prerrogativa do exequente optar pela execução dos honorários nos mesmos autos da ação principal, garantindo maior celeridade e efetividade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o cumprimento de sentença relativo a honorários deve ser processado no juízo que decidiu a causa originária. Ademais, a jurisprudência do TJES reconhece a legitimidade e eficácia do sistema SISBAJUD na localização de ativos financeiros, priorizando a efetividade do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. O cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais deve ser processado no juízo originário da causa principal, salvo manifestação em sentido contrário do credor, conforme o art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. 2. É legítima a utilização do sistema SISBAJUD para a localização e penhora de ativos financeiros em execuções de honorários sucumbenciais, em observância aos princípios da celeridade e efetividade processual."

_______

Dispositivo citado relevante
: Lei nº 8.906/1994, Art. 24, § 1º.

Jurisprudência citada relevante
:

STJ, REsp n. 2.027.063/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, relata o Município de Colatina que ajuizou uma execução fiscal para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, que foi quitado, e o processo foi sentenciado. A parte executada foi condenada a pagar honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor pago. Após a intimação para quitar os honorários, o exequente solicitou busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, mas o pedido foi indeferido pelo juízo de origem.

O magistrado justificou que, como a dívida principal foi quitada, não há mais interesse público, pois os honorários pertencem aos procuradores, que devem executá-los em vara cível competente. Caso o Município deseje a restituição de valores antecipados, deverá inscrevê-los em dívida ativa e utilizar as vias administrativas para cobrança. O processo foi arquivado por ausência de pendências.

Contudo, argumenta-se que a decisão de indeferimento deve ser reformada, por estar em desacordo com o ordenamento jurídico e precedentes dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Ausente comprovação de eventual dano irreparável para a parte recorrente, o que impede a atribuição de efeito suspensivo ao pleito recursal.

Inicialmente, é importante ressaltar que o art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) estabelece expressamente que a execução dos honorários advocatícios pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que o advogado tenha atuado, conforme a conveniência da parte interessada. Trata-se de prerrogativa que visa garantir maior celeridade e efetividade na satisfação do crédito advocatício, sendo plenamente aplicável ao presente caso.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais deve, em regra, ser processado perante o juízo que decidiu a causa principal, de onde se originou a verba honorária, mesmo que se trate de vara especializada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS QUE SE PROCESSA NOS MESMOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. O cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais processar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa principal, da qual proveio a verba honorária, no primeiro grau de jurisdição, por se tratar de competência funcional e, portanto, absoluta, salvo se outro for o Juízo escolhido pelo exequente, nos estritos termos legais dispostos nos arts. 516 do CPC/2015 e 24, § 1º, do Estatuto da OAB, ainda que o feito principal - do qual se originou a verba honorária - tenha tramitado perante Juízo de vara especializada.
3. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 2.027.063/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Quanto à natureza dos honorários advocatícios sucumbenciais, é relevante destacar que, conforme entendimento do STJ, esses valores, quando decorrentes de condenação favorável à Administração Pública direta ou indireta, integram o patrimônio público do ente político, não configurando direito autônomo dos procuradores judiciais, salvo previsão legal específica para destinação diversa. Nesse sentido:
“os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020).

Portanto, não há fundamento para que o arquivamento do feito impeça o prosseguimento da execução da verba honorária, especialmente diante da prerrogativa de utilização do sistema SISBAJUD, que visa garantir a efetividade da execução.

Sobre o ponto, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já reconheceu a viabilidade do uso do SISBAJUD como ferramenta de localização de ativos financeiros do devedor, conferindo maior abrangência e eficiência ao processo executivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD, VIA “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios. 2) O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporar a funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como teimosinha, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 3) A possibilidade de reiteração da tentativa de bloqueio, via sistema Sisbajud (teimosinha) de valores eventualmente encontrados em contas bancárias de titularidade da agravada. Cabimento das buscas de bens por meio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário. Medida em compasso com o art. 789 do CPC, no sentido de que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.
Nova funcionalidade do sistema SISBAJUD que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até que se alcance o valor necessário para o integral cumprimento da obrigação. Lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor
. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada para determinar que seja procedida à pesquisa, ao bloqueio e, se for o caso, à penhora de bens da parte executada/agravada, MARIA JESUS MARTINS DOS SANTOS FERREIRA, junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da “teimosinha”.”(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014728-59.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2024). (Grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA MAIS ABRANGENTE – TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL - RECURSO PROVIDO. [...]
À luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não há impedimento à consulta ao sistema Sisbajud, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.
5 - Recurso provido. Decisão à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator (TJES, Agravo de instrumento 5003631-96.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 25/11/2022).

Portanto, a decisão de indeferimento do pedido de utilização do SISBAJUD e o consequente arquivamento do processo mostram-se contrários aos princípios da efetividade e da celeridade processual, que orientam a execução. Assim, há de ser acolhido o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão recorrida, permitindo o prosseguimento da execução e a utilização do SISBAJUD para localização de ativos financeiros do devedor.

DISPOSITIVO

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão de primeiro grau, determinando o prosseguimento da execução nos próprios autos e autorizando a realização de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que, a meu sentir, falta ao presente recurso requisito objetivo intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento e, por isso, não comporta conhecimento. Explico melhor.

Primeiramente, da leitura do ato judicial recorrido, verifico que o Magistrado de primeira instância o denominou como "despacho", porém, é evidente seu cunho decisório (indeferimento da pesquisa no sistema Sisbajud). Assim, a meu ver, equivocado o
nomen iuris
utilizado
.

Indo além, ao proceder a leitura do ato judicial recorrido, verifico que foi determinado o “arquivamento” do feito, o que significa dizer que se colocou fim à fase de cumprimento de sentença, ou seja,
smj
, o ato prolatado tem natureza de sentença, pois extinguiu o processo que estava em trâmite.

Nessa linha, a meu ver, o recurso cabível seria o recurso inominado e não de agravo de instrumento, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade, pois entendo se tratar de erro grosseiro.

Com efeito, não sendo interposto o recurso adequado e cabível, não há como ultrapassar o juízo de admissibilidade, sendo caso de não conhecimento.

Ainda que assim não fosse, e esta Turma Recursal entendesse cabível a interposição do agravo de instrumento, esbarraríamos em outro obstáculo.

Como é de sabença, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, só é cabível recurso contra Sentença, excetuados os casos em que há decisão que
defere
medida cautelar ou antecipatória no curso do processo, em conformidade com os artigos 3º e 4º da Lei n.º 12.153/09:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir
quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

In casu
, conforme narrado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina em face de decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 5003530-90.2017.8.08.0014, oriunda do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública, que
indeferiu
o pedido de busca e penhora via SISBAJUD (ID 42403556 dos autos de origem).

Nesta toada, somente nas hipóteses de deferimento de medidas cautelares e antecipatórias no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública que existe possibilidade de interposição de agravo de instrumento, de sorte que não é possível sua extensão à hipótese dos autos, sob pena de violar os dispositivos alhures (artigos 3º e 4º da Lei n.º 12.153/09) e os critérios de simplicidade, economia processual e celeridade, dentre outros, previstos no art. 2º da Lei n. 9.099/95.

Não distinto é o posicionamento da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Impossibilidade do presente reclamo.
Irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito do juizado especial da Fazenda Pública. Cabimento restrito às decisões que
deferem
pedido liminar em desfavor da Fazenda Pública
recurso não conhecido. (JECSC; AI 0000170-41.2018.8.24.9008; São José; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles; Julg. 17/06/2020) (destaquei)

Logo, no presente caso, considerando a característica de irrecorribilidade das decisões interlocutórias nos Juizados Especiais, o princípio constitucional de duração razoável do processo e a ausência de previsão legal, na Lei n. 12.153/09, que rege o procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não há como se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que
in
defere pedido, que nem sequer é medida cautelar ou antecipatória.

Diante do exposto, sob qualquer ângulo que se analise o caso, entendo ser caso de não cabimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

Com efeito, voto para não conhecer do recurso interposto pela Municipalidade.

Na eventualidade de serem ultrapassadas as questões processuais acima consignadas e ser feito juízo de admissibilidade positivo pelos demais membros desta Colenda Turma Recursal - ou seja, caso meu voto seja vencido - desde já deixo consignado que, no mérito recursal, entendo na mesma linha do Eminente Relator, no sentido de
reformar a decisão de primeiro grau, determinando o prosseguimento da execução nos próprios autos e autorizando a realização de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito